Tribunal: STF
Processo: AO 2706
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, originariamente, de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Vice Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que determinou a notificação de todos os Cartórios do Estado do Piauí para manifestação a respeito da existência de parentesco com o titular anterior, e, em caso positivo, demonstrassem o cumprimento dos requisitos dos artigos 14 e 15, ambos da Lei n° 8.935/94, sob pena de cassação da interinidade.



    O mandado de segurança foi impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e teve o pedido de liminar deferido para “suspender os efeitos da Decisão N° 5635/2018 – PJPI/CGJ/GABVICOR (ID Num. 234972, pág. 2), até o ulterior deliberação deste Relator”.



    Em face da decisão que deferiu a medida liminar, foi interposto agravo interno pelo Estado do Piauí, no qual, por sua vez, foi reconhecida a “INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA para processar e julgar o presente recurso, e, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual” determinada “a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que seja processado e julgado aquela Corte”.



    Entretanto, recebidos os autos nesta CORTE, é possível constatar que a instância ordinária remeteu tão somente os autos do Agravo Interno 0706601-42.2019.8.18.0000, sem contudo remeter os autos originais, MS 0710992-74.2018.8.18.0000.



    Cumpre ressaltar que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, é possível constatar que nos autos do mencionado MS também foi proferida decisão na qual se declarou “A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA para processar e julgar o presente writ, e, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual” determinou “a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para que seja processado e julgado aquela Corte”.



    É o relatório. Decido.



    De início, pontuo que, recebidos os autos nesta CORTE, o agravo interno do Estado do Piauí foi autuado como Ação Originária, nada obstante, sendo possível, desde logo, identificar a controvérsia objeto do mandamus, e em nome dos princípios da economia e celeridade processual, passo à análise dos autos.



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Além disso, também é de competência originária desta CORTE o conhecimento de ações, entre elas o Mandado de Segurança, que atacam ato do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 102, I, r, que prevê: 



    “r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; “



    Da análise dos autos, verifica-se que o presente mandado de segurança não permite reconhecer competência originária desta CORTE, tendo em vista que não se tem como autoridade coatara qualquer das autoridades mencionadas na alínea d, do referido dispositivo constitucional, nem tampouco impugna ato concreto emanado do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da alínea r do mesmo dispositivo. Vejamos.



    No caso concreto, a autora se volta contra ato administrativo da Corregedoria Geral da Justiça local que determinou a realização de levantamento detalhado sobre a existência de nepotismo na nomeação de interinos no serviço extrajudicial do Estado do Piauí.



    Frise-se que o ato impugnado, embora tenha como fundamento jurídico o quanto previsto no Provimento 77/2018-CNJ, foi, efetivamente, editado pelo Corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí por meio da Decisão 5635/2018-PJPI/CGJ/GABVICOR, que “determinou a notificação de todos os Cartórios do Estado do Piauí para manifestação a respeito da existência de parentesco com o titular anterior, e , em caso positivo, demonstrar o cumprimento dos requisitos dos arts. 14 e 15, da Lei n° 8.935/94, sob pena de cassação da interinidade”. É exatamente este o ato do qual se extraíram os efeitos concretos que atingiram a esfera jurídica da impetrante, tendo sido por ela considerado com ato coator. 



    De outro lado, o citado provimento 77/2018 do CNJ, que lhe serviu de base, em termos abstratos e ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais declaradas vagas, definiu vedações com fundamento na indesejável prática do nepotismo, ao dispor expressamente, em seu artigo 2º, § 2º, a proibição de que a designação de interino recaia “sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrado do tribunal local”.



    Daí o destaque de que, a rigor e no âmbito do mandado de segurança, não se extraem do provimento 77/CNJ determinações específicas, concretas e diretas que sejam direcionadas à esfera jurídica da impetrante, conforme se observa do teor de seu texto, a seguir transcrito:



    “(…) RESOLVE: 



    Art. 1º Dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas.



    Art. 2º Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.



    § 1º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.



    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local.



    Art. 3º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nas seguintes hipóteses:



    I atos de improbidade administrativa;



    II crimes:



    a) contra a administração pública;



    b) contra a incolumidade pública;



    c) contra a fé pública;



    d) hediondos;



    e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;



    f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;



    g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;



    h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.



    § 1º Na mesma proibição dos incisos I e II deste artigo, incide aquele que:



    a) praticou ato que acarretou a perda do cargo ou emprego público;



    b) foi excluído do exercício da profissão por decisão judicial ou administrativa do órgão profissional competente;



    c) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.



    e) perdeu a delegação por decisão judicial ou administrativa.



    Art. 4º Não se aplicam as vedações do art. 3º, inciso II, ao crime culposo ou considerado de menor potencial ofensivo.



    Art. 5º Não havendo substituto que atenda aos requisitos do § 2º do art. 2º e do art. 3º, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago.



    § 1º Não havendo delegatário no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, substituto de outra serventia bacharel em direito com no mínimo 10 (dez) anos de exercício em serviço notarial ou registral.



    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente será precedida de consulta ao juiz corregedor permanente competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga.



    Art. 6º A designação do substituto para responder interinamente pelo expediente deverá ser revogada se for constatado, em procedimento administrativo, o não repasse ao tribunal de justiça do excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal.



    Art. 7º Os casos omissos serão decididos pela corregedoria de justiça local e deverão ser comunicados à Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias.



    Art. 8º Os tribunais deverão adequar as designações dos atuais interinos às regras deste provimento em até 90 dias.



    Art. 9º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.”



    Nessa linha de consideração, sendo referido provimento normativo geral, destinado a produzir efeitos em todas as delegações vagas no território nacional enquanto não providas por concurso público; e abstrato, dado não conter comando específico a determinado sujeito ou interessado, por certo, não pode ser considerado, no caso, como ato coator, como de fato não foi pela própria impetrante. Se assim fosse, certamente haveria óbice à sua apreciação em sede de Mandado de Segurança. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. PROVIMENTO Nº 77 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ATO NORMATIVO EM TESE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Provimento nº 77 do CNJ não é passível de impugnação via mandado de segurança, dado seu caráter genérico e abstrato. 



    2. Não se extraem do ato coator determinações específicas, concretas e diretas direcionadas à esfera jurídica da impetrante. 



    3. Busca-se, em verdade, impugnar ato praticado pela corregedoria local, que dimensionou as variáveis do caso concreto em face das balizas fornecidas pelo ato normativo em questão. Logo, mostra-se evidente a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para avançar em tais desdobramentos. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.259-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/06/2019)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO À PRÁTICA DE NEPOTISMO. DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO E VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (MS 34.428-DF rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2016). A análise da constitucionalidade do Provimento 77 do Conselho Nacional de Justiça não é possível, dado seu caráter abstrato e geral dentro de suas situações de fato, por meio do mandado de segurança individual, dado seu caráter eminentemente subjetivo. Precedentes: MS 36.259-DF, j. 01.02.2019 e MS 36.346-CE, j. 03.04.2019. 



    2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Ausência de ofensa a direito adquirido. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 37.541-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/3/2021) 



    Em arremate, importante o registro de que, embora assentada a incompetência da CORTE para apreciar o presente mandamus, dada a origem do ato tomado como coator, a jurisprudência desta CORTE já reconheceu a plena eficácia do Provimento 77/2018 do CNJ, deixando claro que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que “as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional”. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Por fim, também cabe ressaltar que esta CORTE, de maneira específica em relação ao Provimento 77/CNJ, já se manifestou no sentido de que o CNJ “ao proibir a designação de parente do antigo delegatário ou de magistrado do próprio tribunal, não inovou no mundo jurídico, mas apenas explicitou a incidência da vedação ao nepotismo aos interinos das serventias extrajudiciais, pois, segundo já explicitado acima, tal proibição decorre diretamente da própria Constituição Federal” (MS 37.448-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/09/2021). Eis a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE NEPOTISMO NA INDICAÇÃO DE INTERINOS PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ALEGADA IRRETROATIVIDADE DO PROVIMENTO CNJ 77/2018. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 66/RG). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1°, DO CPC/2015 E 317, § 1°, DO RISTF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 283 e 284/STF. II - No caso, os agravantes limitaram-se a reiterar argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo na anulação do acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do qual foi determinado o afastamento de interinos de serventias extrajudiciais com vínculo de parentesco com o antigo delegatário titular. III – A vedação ao nepotismo decorre diretamente do art. 37, caput, da Constituição Federal – CF, conforme assentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do RE 579.951-RG/RN, de minha relatoria (Tema 66/RG). IV – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno e, por consequência, do mandado de segurança dele originado.



    Devolva-se, imediatamente, os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí a fim de que o MS 0710992-74.2018.8.18.0000 seja apreciado, observada a jurisprudência da CORTE sobre o tema.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República.



    Oficie-se, imediatamente, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí sobre o teor desta decisão.



    Retifique-se a presente ação originária como Petição, excluindo o Conselho Nacional de Justiça que não integra a relação processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente